Tribunal: TJSP
Processo: 1081430-60.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da omissão no V. Acórdão – Ausência de manifestação acerca da alegada ocorrência da preclusão dos temas elencados nas contrarrazões de apelação – Com efeito, a matéria atinente à desnecessidade da associação do poupador ao IDEC foi analisada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2163922-67.2015.8.26.0000 – Impossibilidade de rediscussão –

Ementa:

* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da omissão no V. Acórdão – Ausência de manifestação acerca da alegada ocorrência da preclusão dos temas elencados nas contrarrazões de apelação – Com efeito, a matéria atinente à desnecessidade da associação do poupador ao IDEC foi analisada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2163922-67.2015.8.26.0000 – Impossibilidade de rediscussão – O trecho que apreciou mencionado tema deve ser suprimido do julgado – Todavia, não ocorreu a preclusão no tocante à competência territorial do órgão prolator, à prescindibilidade da liquidação da sentença e ao termo inicial dos juros da mora – Tais questões não foram analisadas anteriormente – Descabimento da condenação do Banco em litigância de má-fé – A conduta da recorrida não se enquadra nas hipóteses do artigo 81 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Ausência de contradição no tocante aos juros remuneratórios – O credor incluiu referido encargo nos cálculos acostados à exordial – Pedido expresso do recebimento dos juros remuneratórios – Recurso parcialmente provido, apenas para suprimir do v. Acórdão o excerto que analisou a matéria referente à legitimidade ativa do poupador *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1081430-60.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
VALTER ANTONIO DAMIANI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081430-60.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença da omissão no V.
Acórdão Ausência de manifestação acerca da alegada ocorrência
da preclusão dos temas elencados nas contrarrazões de apelação
Com efeito, a matéria atinente à desnecessidade da associação do
poupador ao IDEC foi analisada por ocasião do julgamento do
Agravo
de
Instrumento
no
2163922-67.2015.8.26.0000

Impossibilidade de rediscussão
O trecho que apreciou
mencionado tema deve ser suprimido do julgado Todavia, não
ocorreu a preclusão no tocante à competência territorial do órgão
prolator, à prescindibilidade da liquidação da sentença e ao termo
inicial dos juros da mora Tais questões não foram analisadas
anteriormente
Descabimento da condenação do Banco em
litigância de má-fé A conduta da recorrida não se enquadra nas
hipóteses do artigo 81 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Ausência
de contradição no tocante aos juros remuneratórios O credor
incluiu referido encargo nos cálculos acostados à exordial Pedido
expresso do recebimento dos juros remuneratórios
Recurso
parcialmente provido, apenas para suprimir do v. Acórdão o
excerto que analisou a matéria referente à legitimidade ativa do
poupador *
O recurso é de embargos de
declaração,
interposto
contra
o
V.
Acórdão de fls. 413/434 que, por votação
unânime, deu provimento à apelação.
Alega
o
embargante:
a

o
julgado é omisso, no tocante à suscitada
ocorrência
da
preclusão
das
matérias
suscitadas pelo Banco; b
ocorreu a
omissão, no tocante à condenação da
recorrida nas penas por litigância de má-fé;
c
o v. Acórdão é contraditório, com
relação à determinação da exclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081430-60.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
juros remuneratórios, vez que tal encargo
não foi computado nos cálculos.
A
embargada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 11/14.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Isto porque, ao dar provimento à
apelação, esta Turma Julgadora não se
pronunciou
acerca
da
suscitada
impossibilidade da rediscussão das matérias
referentes à associação do poupador ao
IDEC, à competência territorial do órgão
prolator,
à
prescindibilidade
da
prévia
liquidação da sentença e ao termo inicial
dos juros da mora.
Consoante
se
depreende
das
contrarrazões da apelação (fls. 374/379),
o credor alegou a ocorrência da preclusão
das mencionadas matérias, que teriam sido
apreciadas nos Agravos de Instrumento no
2163922-67.2015.8.26.000,
no
2064398-63.2016.8.26.000
e
no
2159695-68.2014.8.26.0000, sendo que o
Banco deveria ser condenado nas penas por
litigância de má-fé, em razão da pretensão de
rediscussão dos temas.
Com
efeito,
por
ocasião
do
julgamento do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081430-60.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
2163922-67.2015.8.26.000, cujo trânsito
em julgado ocorreu aos 04 de setembro do
ano de 2015, a Superior Instância apreciou
expressamente a matéria atinente à desnecessidade da comprovação da
associação do poupador ao IDEC, de modo
que é descabida sua reapreciação.
A despeito de a matéria pertinente
à legitimidade ativa do exequente constituir
preceito de ordem pública, que pode ser
apreciado a qualquer tempo e grau de
jurisdição, a cognoscibilidade ex officio do
tema não impede os efeitos da preclusão,
que
devem
ser respeitados, quando já
houver
pronunciamento
jurisdicional
a
respeito.
Dessa forma, uma vez apreciada a
questão, não poderá ser rediscutida, conforme preconiza o artigo
507
do
Estatuto Adjetivo Civil.
A respeito do tema, o jurista
Fredie Didier Jr. Teceu as seguintes considerações: “Parece haver confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais
questões , fato indiscutível, com a possibilidade de
decidir de novo questões já decididas, mesmo as que
poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas
diversas: a cognoscibilidade
ex officio de tais questões
significa, tão somente, que elas podem ser examinadas
pelo Judiciário sem a provocação das partes , o que
torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não
há preclusão para o exame das questões , enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081430-60.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
5
pendente o processo, mas há preclusão para o reexame ”.1
(grifamos)
Tal entendimento é corroborado
pelo doutrinador José Frederico Marques:
“O conhecimento ex officio da matéria
persistirá até a sentença de mérito , se dela não se
decidiu
explícita
ou
implicitamente.

Existindo
pronunciamento,
ainda que implícito, a preclusão torna
irrevogável a decisão e impede o reexame da matéria em
que incidiu. E o mesmo deve ser dito das nulidades
absolutas, de que o juiz deve conhecer de ofício”. 2
(grifamos)
Dessa
forma,
o
excerto
que
analisou a questão atinente à legitimidade
ativa do poupador deve ser suprimido do v.
Acórdão.
Todavia, não merece prosperar a
alegação de preclusão com relação aos
demais temas elencados nas contrarrazões,
eis que não foram analisados anteriormente,
mormente porque os outros agravos de
instrumento mencionados versaram apenas
sobre a prescindibilidade da comprovação
da data do encerramento da conta e da
juntada da certidão de objeto e pé, bem
como o diferimento das custas.
Portanto, também não é cabível o
pedido de condenação do Banco nas penas
por litigância de má-fé, eis que não restou
demonstrado
que
a
embargada
tenha
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 553.
2 Marques, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil , vol. II, Campinas:
Millennium, 2003. Pág. 181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081430-60.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
6
deduzido pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de modo
temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil. Por sua vez, não ocorreu qualquer contradição, obscuridade ou
omissão com relação à determinação de
exclusão dos juros remuneratórios.
Isto porque, a despeito de o
embargante alegar que aludido encargo não
foi incluído nos cálculos acostados à
exordial,
é
certo
que
constou
expressamente da planilha de fls. 17 que “A
diferença acima encontrada foi atualizada pelos índices
de Variação aplicados na Tabela Prática de Atualização
Monetária do Tribunal de Justiça DEPRE com os juros
de
0,50
%
a.m.
(cálculos
mensais
ao
final
descriminados)”.
Aliás, ao se manifestar acerca da
impugnação ao cumprimento da sentença, o
exequente consignou expressamente que
pretendia
o
recebimento
dos
juros
remuneratórios, conforme se depreende da
petição de fls. 119/143, da qual constou:
“No
que
concerne
aos
juros
remuneratórios,
cumpre registrar que os poupadores
têm direito de recebê-los pela diferença de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1081430-60.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
7
monetária que não lhes foi paga pelo Impugnante, mesmo
que não conste expressamente
no título executivo.
Mesmo porque, tais juros são ínsitos ao contrato de
poupança. Ou seja, não há contrato de poupança sem
pagamento de juros remuneratórios”.
Ressalte-se, outrossim, que ao
suscitar a ocorrência da preclusão com
relação à temas não apreciados e alegar
que não incluiu os juros remuneratórios
nos cálculos, a despeito de pleiteá-los, o
recorrente busca alterar a verdade dos
fatos, conduta que beira a má-fé processual.
PELO EXPOSTO, dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para os fins
de
suprimir
do
v.
Acórdão
o
trecho
referente à legitimidade ativa do credor.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator